Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-07.2021.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002904-07.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON FELIX DOS SANTOS - CPF: 497.011.408-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAIR JOSE GEROTI - CPF: 581.004.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SANTOS PAIM MONTEIRO SCHERBAK - CPF: 003.487.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA - CPF: 964.740.681-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDSON FELIX DOS SANTOS - CPF: 497.011.408-00 (RECORRIDO), VANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 045.690.021-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARMENTE ANULOU PARCIALMENTE A PRONÚNCIA. NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE
EX OFFICIO
-
OMISSÃO QUANTO À QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO A QUAL O
PARQUET
PRETENDE VER RECONHECIDA – ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – 2. MÉRITO: RECURSO DEFENSIVO – 2.1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – 2.3. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
– PERTINÊNCIA – CRIME CONEXO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PRONÚNCIA RECONHECIDA –
RECURSOS CONHECIDOS, ARGUIDA PRELIMINAR DE OFICIO, PARCIALMENTE ANULANDO A PRONÚNCIA. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL
.

1.

À vista da irresignação ministerial almejando o reconhecimento da qualificadora relacionada à dissimulação, deve-se reconhecer que nenhuma linha foi externada sobre o tema na decisão de pronúncia, o que evidencia a inobservância ao preceito constitucional de dever de fundamentação, implicando na nulidade parcial da decisão, e consequente retorno dos autos a fim de que o d. juízo
a quo
fundamente adequadamente a admissibilidade ou não da inclusão na pronúncia da qualificadora em questão.

2. 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

2. 2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

2. 3. Constatando que o fato tipificado como porte ilegal de arma de fogo está perfeitamente descrito na denúncia, resguardando o princípio da congruência, é permitido ao julgador, inclusive nesta instância recursal, se valer do instituto da
emendatio libelli
a fim de incluir o crime conexo na decisão de pronúncia.

Recursos conhecidos, sendo arguida preliminar de oficio, anulando parcialmente a pronúncia, com atribuição ao juízo
a quo
. No mérito, desprovido o recurso defensivo e parcialmente provido o ministerial.

RECORRENTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDSON FELIX DOS SANTOS

RECORRIDOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDSON FELIX DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
EDSON FELIX DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º
1002904-07.2021.8.11.0018
,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 145614774, o d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica o reconhecimento da qualificadora atinente à
dissimulação
e pela aplicação do instituto da
emendatio libelli
, a fim de incluir na pronúncia o crime de
porte ilegal de arma de fogo – art. 14 da Lei 10826/03
.

Por sua vez, a i. Defensoria Pública
almeja
a
impronúncia

do recorrente, forte incidência do princípio
in dubio pro reo
, reputando ausentes indícios suficientes

acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, vindica a
exclusão das qualificadoras
do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 145614783 enquanto as defensivas constam no ID 145614776, as quais pugnam, reciprocamente, pelo desprovimento dos recursos.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 145614784, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 151266651, opinou pelo
desprovimento

de ambos os recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O –
PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO – NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados por
EDSON FELIX DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

A exordial acusatória narra que, no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 23h40min, na residência particular localizada na Rua Palmas, n.º 183, bairro Porto Seguro, na cidade de Juara/MT, o codenunciado já falecido
Vanderson da Silva Pereira

(mandante), previamente ajustado e em unidade de desígnios com o ora recorrente
EDSON FELIX DOS SANTOS
(executor), com manifesto
animus necandi
, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendida, mataram a vítima
Rosicleide da Rocha Silva
.

Consta ainda, que no dia 20.11.2021, aproximadamente às 06h00, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, o acusado
EDSON FELIX
foi capturado por policiais civis, portando uma arma de fogo de uso restrito (tipo revólver, de acabamento oxidado, de calibre .38 especial), o qual teria sido utilizado para o cometimento do citado ilícito contra a vida.

Circunstanciados os fatos, cumpre destacar, em análise
preliminar,
um dos pleitos arguidos pelo
Parquet
.

Conquanto o d. representante
MINISTÉRIO PÚBLICO
tenha pugnado em suas razões o reconhecimento da qualificadora correspondente à dissimulação, verifico, em verdade, a existência de mácula na r. decisão, que demanda a declaração da sua
nulidade parcial
.

Isso porque, a despeito dos termos da denúncia indicarem a dissimulação na conduta do réu, a motivação torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID 145614703), da leitura da r. pronúncia
não se extrai
nenhuma linha acerca da procedência ou não no que tange à qualificadora da dissimulação
.

A ilustrar tal constatação, transcrevo excerto da pronuncia:

“[...] Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP)” sic
ID 145614763 - Pág. 4.

Por consequência, havendo um vácuo na decisão, que viola os princípios da correlação, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais e do devido processo legal, o que cabe a esta instância recursal, evitando violar o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo sem falar em
reformatio in pejus
, diante da manifesta irresignação do
Parquet
, é a providência de reconhecer que
a decisão deve ser
parcialmente anulada
.

Nesse sentido, há precedente na jurisprudência pátria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial
. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJPA – 2020.02084205-63, 214.543, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28) – destaquei.

Declaro assim,
de ofício
, a

nulidade parcial
da decisão de pronúncia, a fim de que o d. juízo
a quo

fundamente adequadamente a admissibilidade ou não da inclusão na pronúncia da qualificadora da
dissimulação
-
art. 121, §2º, inc. IV, do CP
.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo de admissibilidade do feito, passo à análise das demais teses recursais.

1.

Do pleito DEFENSIVO de impronúncia:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o que não entendo ser o caso dos autos.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Rosicleide da Rocha Silva
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 145614680, exame de necropsia visto no ID 145614682, termos de apreensão de projetis e arma de ID 145614697 - Pág. 61, laudo pericial realizado no local do crime visto no ID 145614690, certidão de óbito de ID 145614697 - Pág. 84, do laudo de confronto balístico de ID 145614724 bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que o réu
EDSON FELIX
,
ao ser capturado por força de mandado de prisão preventiva enquanto investigado pelo homicídio de
Patrícia da Silva Maia
, e em flagrante delito por ter sido abordado portando ilegalmente uma arma de fogo do tipo revólver, fora conduzido à presença da autoridade policial oportunidade em que confessou o ilícito
sub judice
e aquele outro contra a vida (ID 145614697 - Pág. 55/59).

Por sinal, como já destacado na r. decisão de pronúncia, subsistem elementos de convicção aptos a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Conquanto a i. defesa confira destaque à negativa sustentada pelo réu em juízo (ID 145614756), afastando de si qualquer envolvimento com a vítima
Rosicleide
, nada obstante confesse aquele outro homicídio apurado em autos apartados; bem como saliente o suposto álibi apresentado pela companheira do réu,
Ana Claudia Barbosa da Silva,
ainda assim vê-se que a plausibilidade da versão acusatória encontra amparo nos demais elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

A uma porque, o álibi apresentado pelo acusado em juízo, de que, quando do evento fatídico, teria passado o dia em sua casa, na companhia de sua convivente e um amigo, acaba por
não ser absoluto.

Apesar da mencionada informante arrolada pela defesa ter confirmado a realização de um evento domiciliar, por certo, inicialmente se referiu a um almoço, sendo posteriormente alertada que o ilícito teria ocorrido no período noturno, quando corrigiu sua duração, não se olvida que é inconsistente com a versão apresentada pelo acusado, no que tange à presença do suposto amigo durante a noite (ID 145614756).

A duas, e evitando tautologia diante da atenção dispendida na r. pronúncia, esmiuçando a prova testemunhal, o que cumpre enfatizar é a verossimilhança da narrativa apresentada pelo réu, voluntariamente, perante a autoridade policial na primeira oportunidade em que foi ouvido, descrevendo minúcias acerca da possível realização do ilícito, quando aliada às ponderações constantes no laudo realizado no local do crime (ID 145614690) e às declarações da testemunha
Milton Lacerda da Silva Campos,
investigador da polícia civil.

As assertivas apresentadas pelo mencionado agente público em juízo (ID 145614756) fazem alusão às circunstâncias descritas pelo então companheiro da vítima
Adair José Geroti
(ID 145614688), acerca da dinâmica do crime, no sentido de que uma pessoa teria ido até a residência do casal e chamado pela vítima, seguindo-se ao barulho de ao menos dois disparos de arma de fogo, já encontrando a ofendida caída no chão, entre a cozinha e a lavanderia da residência, sem sinais vitais.

Outrossim, desde a fase policial (ID

145614697 - Pág. 44/46) o relato do investigador
Milton
dá conta da apuração, paralela, de outro homicídio, tendo o réu como suspeito, e ao localizarem-no dias depois do fato
sub judice
, o réu teria confessado ambos os ilícitos, cujas nuances convergiam com as circunstâncias apuradas, a exemplo do fato da vítima ter sido alvejada próxima a uma entrada secundária do imóvel e de inopino; destacando ainda o provável motivo do ilícito, envolvendo o comercio ilícito de entorpecentes, e o fato de que o armamento apreendido teria sido o mesmo utilizado no ilícito contra a vida.

Por sinal, o derradeiro ponto tem sua plausibilidade evidenciada diante do laudo pericial visto no ID 145614726, onde constatou-se que os dois projetis encontrados no local do ilícito foram expelidos pela arma de fogo apreendida com o réu.

Nessa ordem de ideias, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
EDSON FELIX DOS SANTOS
indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação no crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que
não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação
, tão somente
indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu
, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote das qualificadoras descritas na denúncia relativas ao
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que
“o motivo de tal crime foi o fato da vítima ter ‘
cabritado drogas
’ sem a autorização da organização criminosa Comando Vermelho, possivelmente integrada pelo réu” si
c ID 145614763 - Pág. 4.

Diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante da mencionada declaração extrajudicial prestada pelo réu aliada às assertivas de um agente público que atuou no feito, o intento homicida possivelmente derivaria do desiderato do réu em cumprir ordem emanada por facção criminosa e replicada pelo codenunciado
Vanderson
, já falecido
.

Daí então a justificativa para concluir que
a imputação do
motivo torpe
, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que a vítima, em tese, teve dificultada suas chances de defesa, sendo pertinente transcrever excerto da r. decisão de pronúncia, ao esclarecer que
“as fotografias e Laudo de Necropsia evidenciam ausência de sinais de luta corpórea e defesa pessoal, apontando para provável ataque surpresa por parte do réu” sic
ID 145614763 - Pág. 4.

Elucido que tais argumentos, aparentemente, encontram substrato probatório mínimo nos autos, à vista das declarações prestadas em juízo pelo mencionado investigador
Milton Lacerda da Silva Campos
, ao retratar a possível rapidez na ação do acusado ao efetuar os disparos contra a vítima, surpreendendo-a com o ataque de inopino e direcionado à região vital [cabeça], consoante apontamentos vistos no laudo pericial realizado no local do crime, bem como a inexistência de
“escoriações, lesões de defesa ou vestígio de luta corporal” sic
ID 145614682 - Pág. 4, a indicar que, aparentemente, a vítima teve reduzida a oportunidade de se defender.

Tais circunstâncias orientam o sentido de não ser manifestamente improcedente a configuração do
recurso que dificultou a defesa
da ofendida, de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inc. IV do §2º do art. 121 do CP competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Do pleito MINISTERIAL de incidência da
emendatio libelli
:

Por fim, e a par do relatado, a outra vertente recursal trazida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
consiste na aplicação do instituto da
emendatio libelli
, de modo que o acusado
EDSON FELIX
seja pronunciado pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
.

O que se observa é que, em sede de alegações finais vistas no ID 145614760, o i. órgão Ministerial pugnou pela operacionalização da
emendatio libelli
, porquanto embora não grafado na denúncia o dispositivo legal referente ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
, houve a narrativa fática da conduta, descrevendo-se a apreensão, na residência do ora apelante, de
01 (uma) arma de fogo calibre 38
.

Todavia, por ocasião da pronúncia, a providência fora negada nos seguintes termos:

“[...] Por fim, entendo que não é cabível, neste momento processual, a aplicação da ‘
emendatio libelli
’ nem tampouco da ‘mutatio libelli’, haja vista que,
embora exista descrição fática na denúncia relacionada a eventual porte ilegal de arma de fogo
, não foi direcionada acusação específica em relação a tal delito, isto é,
não houve pedido de condenação (capitulação jurídica)
. [...]” sic
ID 145614763 - Pág. 5 – destaquei.

A despeito do estranho posicionamento, cumpre reconhecer que a hipótese dos autos retrata a dicção do art. 418 do CP, porquanto os fatos provados são exatamente os fatos narrados na denúncia, como bem reconhecido no excerto alhures. Nesse aspecto:

“Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.
”

Logo, a hipótese é deveras diferente da
mutatio libelli
, quando o juiz conclui que o fato narrado na inicial não corresponde aos fatos provados na instrução processual, hipótese em que aí sim deve o magistrado aplicar o art. 384 do CPP, fazendo remessa do processo ao Ministério Público, a fim de aditar a peça inaugural, com subsequente oitiva do defensor do acusado no prazo de cinco dias [§2.º do art. 384 do CPP], tudo porque, nesse último caso, cuidam-se de fatos distintos.

A situação concreta dos autos evidencia ser correta e
adequada
incidência do instituto da
emendatio libelli

na hipótese, merecendo guarida a pretensão ministerial, nos termos descritos na exordial acusatória,
in verbis
:

“[...] Consta ainda, que no dia 20.11.2021, aproximadamente às 6 horas, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, o denunciado
EDSON FELIX
foi capturado por policiais civis, portando uma arma de fogo de uso restrito (tipo revólver, de acabamento oxidado, de calibre .38 especial), e de maneira espontânea confessou ter assassinado a vítima Rosicleide da Roche Silva utilizando a arma de fogo arrecadada, a mando de
VANDERSON DA SILVA PEREIRA.
” sic
ID 145614703 - Pág. 2/3.

Ademais impõe-se destacar que não há óbice que o Tribunal proceda à
emendatio libelli
[art. 418 do CPP], uma vez que o fato
está descrito na denúncia
[princípio da congruência] e, apesar de nela não indicado, fora expressamente referido nas alegações finais ministeriais, bem como o acusado dele se defendeu especificamente durante o processo criminal, seja por ocasião de seu interrogatório (ID 145614756), seja nas manifestações de sua defesa técnica, quando questionado acerca do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença
, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – destaquei.

Assim, com relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo
, subsistem indícios de que
EDSON FELIX DOS SANTOS
portava, em suas vestes, arma de fogo de uso permitido, consistente no revolver Taurus, cal. .38 oxidado, n.º de serie 1637286, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante se infere do boletim de ocorrência de ID 145614697 - Pág. 40/42, termo de apreensão de ID 145614697 - Pág. 61, laudo de eficiência de ID 145614697 - Pág. 63 e laudo pericial de ID 145614726.

Quanto à presença de
índicos da autoria delitiva
, pondera-se o visto nas declarações judiciais da informante
Ana Cláudia Barbosa da Silva
(ID 145614756),

bem como das assertivas apresentadas pelo réu na fase policial (ID

145614697 - Pág. 55/59), bem como pelo investigador da polícia civil que atuou no feito
Milton Lacerda da Silva Campos
(ID

145614756) dando conta do mencionado porte, flagrado em 20/11/2021, bem como seu vínculo com o ilícito contra a vida de
Rosicleide da Rocha Silva
em 17/10/2021.

Nesse aspecto, muito embora não se desconheça da tese defensiva fulcrada na suposta ausência de lesividade da mencionada conduta,
há indícios de que a arma utilizada foi transportada e portada em momento anterior e também posterior ao delito contra a vida, de modo que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional
. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Reconhece-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo previsto no
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço os apelos manejados, e reconheço, de oficio, preliminar para reconhecer a

NULIDADE PARCIAL
da decisão de pronúncia, a fim de que o d. juízo
a quo

fundamente adequadamente a admissibilidade ou não da inclusão na pronúncia da qualificadora da
dissimulação
-
art. 121, §2º, inc. IV, do CP.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDSON FELIX DOS SANTOS
enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTERIO PÚBLICO
, reconhecendo a pronúncia do acusado pelo crime conexo previsto no
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023